Tribunal: TJDFT
Processo: 0727489-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727489-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGIS WILSON NUNES FERREIRA, ROBSON EMANUEL NUNES FERREIRA EMBARGADO: MARIO FERREIRA MARTINS, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA MARTINS D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Regis Wilson Nunes Ferreira e Robson Emanuel Nunes Ferreira (ID no 15569661). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora